Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-76.2021.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-76.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.011-58 (APELANTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA registrado(a) civilmente como MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 046.830.541-67 (APELANTE), MARIA ISABEL ROSA - CPF: 618.597.889-04 (APELANTE), H. D. O. C. - CPF: 525.214.038-30 (APELANTE), kazuyoshi uemura comercio (APELADO), KAZUYOSHI UEMURA (APELADO), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 046.830.541-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCIDO.
EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, deixando de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargantes postulam o reconhecimento da gratuidade de justiça, não apreciada na origem, e a condenação dos embargados ao pagamento da verba sucumbencial, sob o argumento de que deram causa à constrição indevida e resistiram ao mérito da demanda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito; e (
ii
) saber se são devidos
honorários advocatícios em Embargos de
Terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, quando configurada resistência do embargado e caracterizada a aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A ausência de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de gratuidade de justiça enseja o reconhecimento de seu deferimento tácito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, com efeitos retroativos à data do requerimento.

Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10, do CPC. Em Embargos de Terceiro, incide a Súmula nº 303/STJ, segundo a qual responde pelos honorários aquele que deu causa à constrição indevida.

Configurada a resistência do embargado ao mérito da pretensão, ainda que a desconstituição da penhora decorra de decisão proferida em agravo de instrumento nos autos principais, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, nos termos do entendimento firmado no Tema 872/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito, com efeitos retroativos à data do requerimento. 2. Em Embargos de
Terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à constrição indevida e resistiu ao mérito da pretensão deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC e da Súmula nº 303/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.02.2017; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 10.08.2016 (Tema 872); Súmula nº 303/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiros extintos com amparo no art. 485,
VI
, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

Os

a
pelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de apreciação e concessão da gratuidade de justiça, pedido formulado na inicial e não analisado pelo juízo de origem.

No mérito, pugnam pela reforma da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais. Argumentam que, pelo princípio da causalidade, os
a
pelados devem arcar com os honorários, pois deram causa à constrição indevida ao apresentarem matrícula desatualizada na execução e, nestes autos, ofereceram resistência expressa ao pedido, defendendo a legalidade da penhora.

Nas contrarrazões, os Apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que a perda do objeto torna incabível a condenação em honorários, uma vez que a desconstituição da penhora ocorreu em outro processo (Agravo de Instrumento), não havendo sucumbência nestes autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os a
pelantes formularam pedido expresso de gratuidade
de justiça
na petição inicial
,
contudo,
não houve apreciação pelo juízo de origem, e o feito foi processado regularmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de assistência judiciária gratuita implica no reconhecimento do deferimento tácito

(
EAREsp
440.971/RS).

Dessa forma,
reconheço a concessão da gratuidade de justiça

em favor d
os
apelante
s
, destacando que, neste caso, os efeitos retroagem a partir do pedido formulado
no primeiro grau
.

No mérito, a
controvérsia cinge-se a definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em Embargos de
Terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, quando a penhora é desconstituída em decorrência de decisão proferida em
ag
ravo de
i
nstrumento interposto nos autos da execução principal.

O Juízo de origem entendeu que, por se tratar de fato superveniente não imputável exclusivamente às partes destes embargos, não haveria condenação.

O
art. 85, §10, do CPC estabelece que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”
.

No mesmo sentido,
a
Súmula 303 do STJ dispõe:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Portanto,
aplica-se ao caso
o
p
rincípio da
c
ausalidade
, pelo qual o ônus de sucumbência deve se
r atribuído
à

quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente.

Neste caso, os a
pelados (exequentes) requereram a penhora do imóvel na ação principal.

Os
a
pelantes, terceiros que residem no imóvel, viram-se compelidos a contratar advogado e ajuizar os presentes
e
mbargos de
t
erceiro.

Citados, os
a
pelados
ofereceram resistência
à pretensão
,
arguindo preliminar de ilegitimidade e, no mérito, defendendo a manutenção da penhora sobre fração do imóvel.

Embora a constrição tenha sido afastada por decisão do Tribunal em Agravo de Instrumento interposto pelo executado, é inegável que a constrição existiu por requerimento dos Apelados e que, nos presentes
e
mbargos,
houve resistência meritória.

Ademais, o
STJ, ao julgar
oTema 872
(REsp 1.452.840/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabele
ceu
uma distinção crucial: se o embargado, após tomar ciência da transmissão do bem, não oferece resistência e concorda com o levantamento da penhora, o ônus sucumbencial recai sobre o embargante (se este não registrou o bem); contudo, se o
embargadoresiste à pretensão do terceiro embargante, contestando o mérito da ação, ele atrai para si a aplicação doprincípio da sucumbência, devendo
arcar com os honorários caso o pedido seja, ao final, procedente.

No caso dos autos, a conduta dos
a
pelados (embargados) se amolda perfeitamente à segunda hipótese.

Portanto, tendo os
a
pelados dado causa ao ajuizamento da ação e, principalmente, resistido ao mérito da pretensão que se mostrou legítima, devem arcar com os ônus
da
sucumbência.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
(...)
4. O § 10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência .6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência.7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade
. (...)

(STJ - REsp: 2129984 SP 2023/0366373-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

P
elo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fazer constar expressamente a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes e condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026